Tribunal: STF
Processo: ARE 1429837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se o particular que teve o benefício limitado ao menor valor teto tem direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354 em sede de repercussão geral, firmou o seguinte entendimento: " Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. ". Por conseguinte, de acordo com a conclusão do STF, é possível a aplicação dos novos parâmetros estabelecidos pelas EC 20/98 e 41/03 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais. Ademais, a própria Corte Suprema tem entendimento pacificado de que o julgado no RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. O único requisito para a aplicação dos novos tetos é que o salário de benefício tenha sido limitado à época de sua concessão. O Núcleo da Contadoria deste Eg. Tribunal informou (ID 4050000.12388025), in verbis :



    A contadoria esclarece que a aposentadoria do instituidor da pensão da apelante foi concedida em ago/80, na vigência do Dec. 83.080/79. De acordo com referido Decreto quando o Salário de benefício for inferior a 10 (dez) vezes a maior Unidade-salarial do País (Art. 430), a RMI corresponderá a 80% do SB, acrescido de 3% por ano de atividade, não podendo exceder a 95%, quando se tratar de aposentadoria tempo de serviço. De acordo com o processo de concessão de beneficio originário juntado aos autos (id. 4058104.2897662 e 4058104.2897663) o SB [i] é inferior ao menor valor teto [ii] , conforme quadro abaixo:



     (...)



    Diante do exposto, a contadoria esclarece que a aposentadoria, originária da pensão, foi calculada considerando 95% do Salário de Benefício, o qual não foi limitado ao teto para pagamento dos benefícios do regime geral, nem ao menor valor, como estabelecia a legislação vigente à época da concessão, por ser inferior.



    Assim verifica-se que o Núcleo de Contadoria deste Eg. Tribunal concluiu que "Diante do exposto, a contadoria esclarece que a aposentadoria, originária da pensão, foi calculada considerando 95% do Salário de Benefício, o qual não foi limitado ao teto para pagamento dos benefícios do regime geral, nem ao menor valor, como estabelecia a legislação vigente à época da concessão, por ser inferior ." Dessa forma, verifica-se que a parte autora não faz jus a qualquer revisão em seu benefício. Ante o exposto, nego provimento à apelação.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente